Tribunal: TJPA
Processo: 0819225-53.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819225-53.2022.8.14.0028

APELANTE: LUIZ PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em apelação cível. O acórdão embargado confirmou a inexistência de contrato válido para descontos no benefício previdenciário do autor e reconheceu o direito à indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Três questões foram suscitadas pelo embargante:
(i) Existência de omissão quanto à validade do contrato e utilização dos valores;
(ii) Contradição sobre a devolução dos valores e o reconhecimento da boa-fé;
(iii) Obscuridade quanto aos critérios adotados para a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

Omissão quanto à validade do contrato:
Inexistente. O acórdão abordou de forma detalhada a ausência de comprovação da regularidade do contrato e aplicou o entendimento do STJ (Tema 1061) sobre o ônus da prova da instituição financeira.

Contradição sobre devolução e boa-fé:
Não configurada. A devolução foi determinada na forma simples, conforme a modulação dos efeitos pelo STJ no julgamento dos Embargos de Divergência (EAREsp 600663/RS). A ausência de má-fé não afasta o critério adotado.

Obscuridade quanto aos danos morais:
Inexistente. O acórdão fundamentou a indenização em R$ 3.000,00 com base no dano presumido (in re ipsa) e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ressaltando a gravidade da conduta do banco.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. Os requisitos legais do art. 1.022 do CPC não foram configurados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Não há omissão, contradição ou obscuridade em decisão que analisa detalhadamente os pontos controvertidos;

O ônus de provar a regularidade de contratos bancários impugnados é da instituição financeira (Tema 1061/STJ);

A devolução na forma simples e a fixação de danos morais com base em presunção de lesão (in re ipsa) estão em conformidade com precedentes consolidados.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015:
art. 1.022, art. 373, I e II;

CDC:
arts. 6º e 14;

STJ:
Tema 1061; Súmula 479.

Jurisprudência relevante citada:

STJ:
REsp 1846649, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09/12/2021;

STJ:
EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819225-53.2022.8.14.0028.

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 23004841.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
BANCO BMG S.A
em face de acórdão de ID 23004841 que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação de Luiz Pereira da Silva. O agravado alegou a inexistência de contrato válido para o desconto em seu benefício previdenciário referente à Reserva de Margem Consignável e requereu a cessação dos descontos, devolução dos valores indevidamente pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a contratação do cartão de crédito consignado foi regular; (ii) definir se há dano moral a ser indenizado; (iii) verificar se há interesse recursal quanto à forma de repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regularidade da contratação não foi comprovada pelo banco agravante, que não juntou aos autos prova suficiente para demonstrar a autenticidade do contrato supostamente assinado pelo autor. Assim, aplica-se o entendimento firmado no Tema 1061 do STJ, que estabelece o ônus da prova da autenticidade da assinatura à instituição financeira.

Quanto ao dano moral, a conduta do banco, ao realizar descontos não autorizados no benefício previdenciário do autor, configura lesão de ordem moral, sendo o dano
in re ipsa
, ou seja, presumido pela violação dos direitos do consumidor.

Não há interesse recursal em relação à forma de repetição de indébito, visto que a decisão agravada já determinou a devolução dos valores de forma simples, conforme jurisprudência consolidada e modulação dos efeitos definida pelo STJ no Tema 1061.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade de contrato bancário impugnado pelo consumidor.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário sem autorização do titular configura dano moral indenizável.

Inexiste interesse recursal sobre repetição de indébito já determinada na forma simples.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I e II; CDC, arts. 6º e 14; STJ, Tema 1061.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 09.12.2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula 479.

Nas razões dos embargos de declaração (ID 23087854), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que não teria sido analisada adequadamente a validade do contrato de cartão de crédito consignado, nem a efetiva utilização dos valores pelo embargado.

Argumenta que a decisão teria sido contraditória ao reconhecer o direito à repetição do indébito e, ao mesmo tempo, desconsiderar os argumentos de boa-fé e regularidade contratual.

Sustenta que que o acórdão apresenta pontos de difícil compreensão quanto aos critérios adotados para a condenação ao pagamento de danos morais e devolução na forma simples.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os supostos vícios apontados.

Certificado no ID 23955369 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste no Acórdão combatido a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Omissão sobre a validade do contrato e a utilização dos valores

Não há omissão a ser reconhecida. O acórdão analisou exaustivamente a ausência de comprovação por parte do banco da regularidade do contrato de cartão de crédito consignado. A decisão destacou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme o Tema 1061 do STJ. O banco não apresentou qualquer prova documental apta a demonstrar a autenticidade da assinatura no contrato, o que resultou na manutenção da condenação.

Trecho relevante do acórdão:

“Em que pese a assertiva da agravante de que o contrato é válido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/agravado, verifico que o banco NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato aqui noticiado tenha sido firmado efetivamente”.

Além disso, o acórdão apontou expressamente:

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

Portanto, o ponto foi devidamente enfrentado, inexistindo qualquer omissão.

Contradição sobre a boa-fé e a repetição de indébito

Também não há contradição. O acórdão reconheceu que, em razão da modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ, a devolução dos valores seria na forma simples, afastando a devolução em dobro. Isso está de acordo com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente após a decisão nos Embargos de Divergência (EAREsp 600663/RS).

Trecho relevante do acórdão:

“A decisão monocrática (id. 18262724) já havia determinado a devolução simples dos valores considerando que se trata de descontos que ocorreram antes de 30/03/2021, marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ”.

O banco alegou boa-fé, mas o acórdão foi claro ao apontar que a ausência de má-fé não altera o critério adotado, conforme estabelecido pela decisão de modulação:

“A repetição em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, o que não se aplica aos descontos realizados antes de 30/03/2021”.

Não há incompatibilidade nos fundamentos do acórdão, logo, não se verifica contradição.

Obscuridade sobre os critérios de condenação por danos morais

O acórdão foi claro ao estabelecer que o dano moral decorre da violação direta dos direitos do consumidor, configurando-se in re ipsa, ou seja, de forma presumida pela conduta lesiva do banco. O valor da indenização, fixado em R$ 3.000,00, foi fundamentado nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Trecho relevante do acórdão:

“No tocante aos danos morais, a decisão monocrática foi clara ao afirmar que o dano é in re ipsa, ou seja, decorre automaticamente do ato lesivo, uma vez que descontos indevidos foram realizados em benefício previdenciário, sem a devida autorização”.

Além disso, o acórdão explicou os parâmetros utilizados para a fixação do valor:

“Levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade [...], mantenho a condenação do banco/agravante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00”.

Portanto, a fundamentação do acórdão é suficiente para a compreensão da decisão, não havendo obscuridade.

Assim, em sendo o inconformismo limitado quanto ao decidido no acórdão não merece prosperar o recurso, porque os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025